Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007776-50.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIGOR ANDRETTY DE SOUZA - CPF: 038.012.891-84 (APELANTE), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), Marcio M. Ossami (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DALCIN - CPF: 022.942.459-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIU HENRIQUE CARDOSO MOURA - CPF: 061.616.179-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), HIGOR ANDRETTY DE SOUZA - CPF: 038.012.891-84 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO

– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEVIDO – DEFEITOS REITERADOS EM VEÍCULO NOVO – REPAROS REALIZADOS COMO MANDA O ART. 18, §1°, DO CDC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PREJUÍZOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – AMBAS AS REPARAÇÕES AFASTADAS – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Admite-se o julgamento antecipado da lide se não demonstrado que a complementação probatória influenciaria de alguma forma na alteração do resultado.

O cumprimento do art. 18, §1°, do CDC, afasta o direito à indenização por dano moral, e para a reparação do dano material é necessária a comprovação dos efetivos prejuízos financeiros.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem afetar o próprio sustento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, do CPC).

O autor alega cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova oral com a qual pretendia confirmar “
o transtorno material pelo atraso em chegar em alguns de seus serviços e o transtorno moral por não conseguir ser pontual em algumas por falta de um veículo eficiente a sua disposição
”.

Aduz que em 18-10-2018 adquiriu um veículo Ford Ranger XLS 2.2 4X2 CD automático, chassi 8AFAR22N8KJ113201, placas QCW 8038 – MT, que apresentou defeitos graves desde os primeiros meses de uso.

Argumenta que os transtornos suportados ultrapassam o mero dissabor cotidiano, pois, na condição de consumidor, teve sua dignidade violada.

A Concessionária, por sua vez, insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita ao autor, visto que, segundo afirma, é engenheiro civil, sócio da empresa Horus Arquitetura, Engenharia e Transportes Ltda., reside em imóvel de alto padrão, viaja com frequência e rotineiramente participa de festas e eventos sociais.

Ambos buscam a reforma da sentença.

Apenas o autor ofereceu contrarrazões (ID. 195148363).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 98 que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no § 2o do art. 99 enuncia que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3o desse citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Ao impugnar o benefício deferido durante a fase instrutória e mantido pela sentença, a ré se limitou a reiterar os argumentos de que o autor é engenheiro civil e casado com uma advogada.

O imóvel que ela indica como sendo de alto padrão pertence à avó do autor, que demonstrou ser isento do recolhimento mensal de Imposto de Renda (ID n. 195148365).

Assim, a Concessionária não instruiu suas razões recursais com nenhum documento que atestasse a concreta capacidade financeira da parte contrária (art. 373, inciso II, do CPC).

Desse modo, a concessão da gratuidade está satisfatoriamente embasada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF)
. Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015”
. (TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –
PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da
justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
”
.

(TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023, sem destaques no original).

Conforme entendimento do STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp. 406.862/MG).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, é assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no Resp n. 845384/SC).

No presente feito, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio, visto que não se comprova o ato ilícito exclusivamente com a oitiva de testemunhas. É necessária a juntada de documentos que contenham ao menos indícios suficientes da veracidade dos fatos controvertidos.

Ademais, nem sequer foi demonstrada a imprescindibilidade e a utilidade da audiência de instrução.

Por conseguinte, apenas o desfecho dado à demanda foi diverso do que pretendia o autor, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

A mera argumentação de violação ao direito do consumidor devido aos reiterados defeitos no veículo não cumpre o ônus probatório exigido no inciso I do art. 373 do CPC.

As ordens de serviço que descrevem os consertos realizados atestam que a caminhonete não permaneceu inutilizada por mais de 30 dias, e a perícia judicial confirma que está apta para o uso.

Não obstante os contratempos suportados pelo autor, a ré atendeu às suas reinvindicações, prestou a assistência técnica devida e obedeceu à determinação do art. 18, §1°, do CDC, o que exclui sua responsabilidade civil.

E não há nos autos prova concreta dos prejuízos financeiros, necessária para a reparação do dano material.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE
(...). -
O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, não implica cerceamento de defesa quando esta não é necessária ao julgamento da lide
(...). - Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002. - A indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva de prejuízo já ocorrido, devidamente comprovado nos autos
(...)”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.029456-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a Câmara Cível, julgamento em 5-9-2019, publicação em 16-9-2019, sem destaques no original).

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)
– RECURSO NÃO PROVIDO. Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado). Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais. Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”
. (TJMT, N.U 1004578-81.2022.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-1-2024, DJE de 2-2-2024, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na primeira instância comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pelo autor de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024